Tribunal: STF
Processo: ARE 1482184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. AUTOR HABILITADO NO QUADRO DE ACESSO NA LISTA POR MERECIMENTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À PROMOÇÃO. NECESSIDADE DO SURGIMENTO DE VAGAS EM QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR SUA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. ATRASO NA PUBLICAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO QUE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO AO AUTOR. EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO PUBLICADO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. ESTADO QUE COMPROVOU QUE SOMENTE SURGIRAM VAGAS EM QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DO AUTOR NO MESMO DIA EM QUE SE TRANSFERIU PARA A RESERVA REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE MILITAR QUE NÃO ESTÁ NA ATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.



    1) Os arts. 14 e 23, § 3º, ambos da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, vigente à época dos fatos, dispunham que, para se inscrever no processo de seleção da promoção à graduação de 2º Sargento da PMES, o militar estadual deveria, no dia 31 de dezembro do ano anterior (art. 20), no caso dos autos 2010, atender aos requisitos listados nos seus incisos. Preenchidos os requisitos legais, as vagas para a organização do Quadro de Acesso serão apuradas na data de encerramento das alterações (art. 13, 8 2º, da LCE nº 467/2008), que, como visto, corresponde ao último dia do ano anterior, sendo referido quado publicado até o último dia do mês de março, sem prejuízo para adição das vagas surgidas no período subsequente daquele ano (art. 22, parágrafo único, da LCE nº 467/2008). Dessa forma, organizado e publicado o Quadro de Acesso, a partir de 01º de abril de 2011, todos os militares constantes naquela listagem estavam habilitados a serem promovidos para a graduação de 2º Sargento, desde que existisse vaga disponível, consoante previsto no art. 27 da Lei Complementar Estadual nº 467/2008.



    2) Cumpridos todos os requisitos legais, os militares serão organizados numa lista classificatória, por antiguidade e merecimento, no Quadro de Acesso, e havendo vaga no posto que pretendem ascender surgirá para o primeiro colocado na ordem de classificação e, sucessivamente, para todos os demais habilitados, o direito subjetivo à promoção, sendo este um ato vinculado da Administração Castrense. Por outro lado, antes que o surja vaga na graduação superior, haverá mera expectativa de direito dos militares listados no Quadro de Acesso à promoção.



    3) No momento do encerramento das alterações (31/12/2010), o apelado preenchia todos os requisitos legais para obter a promoção à graduação de 2º Sargento da PMES, de forma que, a partir da publicação do Quadro de Acesso, que deveria ter ocorrido até 31/03/2011 (art. 22, parágrafo único, da LCE nº 467/2008), faria jus à ascensão funcional caso houvesse vaga disponível.



    4) O atento exame da Portaria nº 196-S, publicada em 25/11/2011. permite aferir que não houve preterição na ordem de classificação, visto que os militares organizados no Quadro de Acesso por merecimento foram promovidos ao posto de 2º Sargento da PMES, com efeitos retroativos ao surgimento das vagas da graduação superior, em estrita observância a ordem de classificação, sendo que nenhum dos militares menos bem classificados que o apelado tiveram promoções com efeitos retroativos a data anterior aos que estavam em colocações subsequentes ao recorrido.



    5) A Portaria nº 196-S, publicada em 25/11/2011, também permite aferir que somente surgiram vagas na graduação de 2º Sargento da PMES em número suficiente para alcançar a ordem de classificação do recorrido no Quadro de Acesso por merecimento — 38º (trigésima oitava) colocação — em 15/09/2011, mesmo dia em que o apelado foi transferido para a reserva remunerada da PMES, o que, automaticamente, impossibilita a sua promoção, na forma do art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 467/2008.



    6) Não há falha administrativa a ser reconhecida em relação à atuação da Administração Castrense, visto que a publicação em atraso do Quadro de Acesso à graduação de 2º Sargento da PMES, com encerramento das alterações em 31/10/2010, não acarretou nenhum prejuízo ao apelado. eis que seus efeitos foram retroagidos a 31/03/2011 e as promoções foram implementadas com efeitos retroativos a data de surgimento das vagas no posto ascendente, não tendo o recorrido logrado êxito em obter sua promoção por ter se transferido para a reserva remunerada no mesmo dia em que surgiram vagas em quantitativo suficiente para alcançar a sua classificação na lista de merecimento, inviabilizando o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição ou a declaração de ilegalidade da Portaria nº 196-S, publicada em 25/11/2011, o que enseja a necessidade de reformar a sentença objurgada, para julgar improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil.



    7) Recurso provido, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, julgar improcedente a pretensão autoral, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Remessa necessária prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente